Tribunal: TJSP
Processo: 2339435-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, no processamento da petição inicial. Na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. A autora assumiu parcela elevada no valor de R$ 5.779,54, na época do financiamento, o que indicava rendimento (próprio ou familiar) compatível com aquele comprometimento, suficiente para demonstrar sua possibilidade financeira. Aliado a isso, os extratos bancários apresentados pela autora indicam movimentação incompatível com a gratuidade judiciária pleiteada. Assim, a situação financeira constatada não permite o enquadramento do agravante como beneficiário da justiça gratuita.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.